Tribunal: TJSP
Processo: 1065922-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ),

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifas e Despesas (Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro de Contrato) que foram contratadas sem a demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços – Cobranças abusivas - Reconhecimento - Pretensão acolhida.
Comissão de Permanência – Previsão contratual sob o nome de "Juros Remuneratórios para Operações em Atraso" ou "Juros de Atraso em caso de inadimplência" - Irrelevância – Cobrança permitida – Recurso repetitivo - Artigo 1036 do CPC (art.543-C do CPC/73) – Cumulação descabida e limitação impositiva.
Saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do STF – Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor da autora, autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor – Sentença reformada – Ação procedente - Sucumbência exclusiva da ré - Aplicação do art. 85, §§8o e 11 do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065922-06.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRÍCIA
GRAEFLINGER KANEGAE TABERGA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100 -Voto no 38093
2
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100
(Processo de origem no 1065922-06.2016.8.26.0100)
Apelante
Patrícia Graeflinger Kanegae Taberga (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Pan S/A
Comarca
São Paulo - 33a Vara Cível Central
Voto no 38093
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Tarifas Adoção de
teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art.
1036 do CPC - Tarifas e Despesas (Tarifa de Avaliação de Bem e
Tarifa de Registro de Contrato) que foram contratadas sem a
demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços
Cobranças abusivas - Reconhecimento - Pretensão acolhida.
Comissão de Permanência Previsão contratual sob o nome de
“Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” ou “Juros de
Atraso em caso de inadimplência” - Irrelevância Cobrança
permitida Recurso repetitivo - Artigo 1036 do CPC (art.543-C do
CPC/73) Cumulação descabida e limitação impositiva.
Saldo devedor Apuração em sede de liquidação de sentença
Repetição em dobro Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos -
Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor
- Observância da Súmula 159 do STF Devolução simples, caso
apurado saldo credor em favor da autora, autorizada a
compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor
Sentença reformada Ação procedente - Sucumbência exclusiva
da ré - Aplicação do art. 85, §§8o e 11 do CPC.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.112/115, integrada pela decisão de
fls.125, julgou improcedente a ação de revisão contratual, para condenar a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor/réu (fls.127/136) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a ação deve ser julgada procedente para reconhecer e
afastar as abusividades contratuais tais como a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato,
Tarifa de Avaliação de Bem e cobrança de Comissão de Permanência (camuflada de juros
remuneratórios futuros ou de inadimplência) cumulada com outros encargos moratórios,
invertendo-se o ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.139/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100 -Voto no 38093
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 22/02/2016, o contrato de
financiamento/cédula de crédito bancário no 75860429 de fls.36/39 para financiamento de
veículo, no valor total de R$26.901,04, que estipulava o pagamento de 48 prestações
mensais de R$937,35, com vencimento todo dia 14 de cada mês a partir de 14/03/2016 e
com encargos pré-fixados.
As únicas insurgências recursais específicas por parte da
apelante e que merecem conhecimento no presente julgamento dizem respeito à cobrança
de Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem e cobrança de Comissão de
Permanência (juros remuneratórios futuros ou de inadimplência) cumulada com outros
encargos moratórios, o que se passa a analisar.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
De fato, houve a pactuação da cobrança da Tarifa de Registro
de Contrato e da Tarifa de Avaliação de Bem, expressamente previstas nos itens
respectivamente indicados no campo "Características da Operação" às fls.36.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100 -Voto no 38093
4
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento
de despesa com o Registro de Contrato (item 2.3), impõe-se a demonstração por parte do
banco de que tais serviços foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva
prevista no item 2.3.1, o que não se verifica ter ocorrido nos autos e justifica o afastamento
das cobranças havidas a estes títulos.

Resta apenas a análise acerca da legalidade da cobrança da
comissão de permanência no presente caso.
O contrato em questão não deixa dúvidas que os encargos
moratórios previstos são única e tão somente aqueles previstas na cláusula 15 de fls.38/39,
a saber: “Na hipótese de inadimplência de qualquer parcela autorizo o credor, assim como
também autorizam os garantidores solidários, se for o caso, de forma irrevogável e
irretratável, a cobrar os seguintes encargos sobre o valor em atraso, a serem pagos durante
o período de inadimplência: (i) os Juros Remuneratórios da Operação serão substituídos
pelos Juros Remuneratórios para Operações em Atraso, vigentes à época, disponíveis para
consulta no site www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos Correspondentes
do credor, calculados pro rata die; (ii) juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento)
ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas
anteriores e; (iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o total devido. O
credor poderá, ainda, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, cujas
despesas passarão a compor o total da dívida”. Evidenciada, portanto, a cumulação entre
multa e juros remuneratórios por operações em atraso.
A despeito de ostentar o nome de “Juros Remuneratórios para
operações em atraso” análogo a outras denominações como “Juros Remuneratórios em
caso de inadimplência” ou “Juros de Atraso em caso de inadimplência” o encargo pactuado
na referida cláusula é justamente a comissão de permanência, dada a sua natureza e
finalidade explicitadas. Em caso análogo já houve o mesmo reconhecimento por este E.
Tribunal: “Embargos à execução - Cédula de crédito bancário - Improcedência - Comissão
de permanência que pode ser cobrada no período da inadimplência, pois pactuada Encargo
contratado sob a nomenclatura "Taxa de Remuneração - Operações em atraso" Irrelevância
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Proibição de cumulação com outros
encargos (juros de mora, multa, correção monetária), e seu valor não pode ser maior do que
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato Aplicação da Súmula 472 do
C. STJ Repetição simples ou compensação de valores autorizados, se o caso - Recálculo
determinado - Sucumbência alterada Recurso conhecido em parte, e provido parcialmente.
(Apel no 3003736-34.2008.8.26.0506, Rel. Des. Mario de Oliveira, 19a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100 -Voto no 38093
5
Bem se sabe que o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais n° 1058114/RS e no 1063343/RS, submetidos ao procedimento do
artigo 543-C do CPC, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, já se pronunciou
definitivamente sobre a legalidade da cláusula que permite a cobrança da comissão de
permanência, fixando entendimento de que a comissão de permanência pode ser cobrada,
desde que pactuada e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros
moratórios e multa contratual, não podendo ultrapassar a soma dos juros remuneratórios,
juros moratórios e multa, fazendo-se, neste particular, remissão expressa ao decidido no
REsp no 834.968/RS, DJ de 7.5.2007. Referido julgado foi assim ementado: “Direito
comercial e bancário. Contratos bancários sujeitos ao código de defesa do consumidor.
Princípio da boa-fé objetiva. Comissão de permanência. Validade da cláusula. Verbas
integrantes. Decote dos excessos. Princípio da conservação dos negócios jurídicos. Artigos
139 e 140 do código civil alemão. Artigo 170 do código civil brasileiro. 1. O princípio da
boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela
originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que
cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando,
tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em
homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e
140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se
impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp no 1.058.114/ RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/Acórdão Min. João Otávio De
Noronha, 2a Seção do C. STJ, j. 12/08/2009).
Assim, a rigor, o quanto restou pactuado entre as partes não
poderia prevalecer, neste tocante, na medida em que a comissão de permanência pode ser
cobrada, desde que pactuada, respeitando a taxa prevista no contrato, e não cumulada com
correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual ou quaisquer
outros encargos, não podendo ultrapassar a soma dos juros remuneratórios do período de
normalidade, juros moratórios e multa, desde que a taxa pactuada a título de comissão de
permanência não seja mais vantajosa ao consumidor.
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro dos referidos
valores, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código
Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065922-06.2016.8.26.0100 -Voto no 38093
6
sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do
CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor
superior do que é devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do
credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min.
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no
697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é perfeitamente aplicável, inclusive
no que diz respeito ao artigo 42, parágrafo único do CDC, que assim dispõe: “Art. 42. Na
cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.”
Deste modo, o valor efetivamente devido pela parte autora
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observados os critérios fixados pelo
v. acórdão e aqueles eventualmente mantidos da r. sentença recorrida, e caso se apure saldo
credor em seu favor, fica autorizada a devolução de valores da forma simples, observado o
entendimento acima mencionado. Caso persista saldo devedor em desfavor da parte autora,
fica autorizada desde já a compensação dos valores.
Daí porque a r. sentença recorrida merece ser reformada para
julgar procedente a ação, revertido o ônus sucumbencial para condenar o requerido ao
pagamento integral das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios no
importe de R$1.000,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11 do CPC.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator